Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento. O provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença vergastada, impõe o redimensionamento da verba honorária.